Tribunal: TJDFT
Processo: 0003078-50.2016.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0003078-50.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALDO MATHEUS DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O A Defensoria informa que foi impetrado mandado de segurança (0700353-95.2020.8.07.9000) em face da decisão que indeferiu vistas do processo físico para fins de conferência da digitalização, com fundamento no art. 66 § 2o do Provimento no 12/2017, editado pela Corregedoria, do TJDFT. O mandado de segurança noticiado foi indeferido liminarmente por manifesta inadmissibilidade. Certifique-se o transcurso do prazo para a conferência da digitalização e retorne-se o processo para julgamento do recurso. (e) Brasília/DF, 18 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito